Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Tratam-se de embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao argumento de violação ao artigo 489, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Alega, ainda: i) contrariedade e comprometimento do depoimento testemunhal; ii) ausência de demonstração do nexo de causalidade; iii) ausência de comprovação do dano; e iv) violação ao artigo 373, incisos I e II, do CPC.
4. Diante dos vícios apontados, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente prequestionamento da matéria.
5. Contrarrazões pela manutenção do acórdão.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
9. Com efeito, o v. acórdão citou que, “no caso, ao compulsar os autos, sobretudo a prova testemunhal e a documental (boletim de ocorrência e exame de corpo de delito), resta evidenciado que o veículo do recorrente deu causa direta ao evento danoso.”.
10. Assinalou que “o conjunto probatório corrobora a alegação da parte recorrida de que o réu colidiu na traseira de seu veículo, ocasionando o acidente”.
11. Destacou que, “em relação ao valor do dano material, observa-se que foi anexada as notas fiscais do serviço no automóvel (IDs 74057651 - 74057652), de modo que comprovado o valor do conserto. No ponto, importa salientar que o recorrente não demonstrou qualquer excesso nos valores pleiteados, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, do CPC). É dizer, o réu impugnou o montante reclamado com base em meras conjecturas, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar o valor vindicado”.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual se destina tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo
13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.